Tribunal: TJDFT
Processo: 0748631-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748631-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS OLIVEIRA REIS AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAIS OLIVEIRA REIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0707360-04.2018.8.07.0014, incluiu a ora agravante no polo passivo da demanda em tramitação no primeiro grau de jurisdição. Em suas razões recursais, a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista não poder suportar as custas do processo. Para tanto, junta cópia de documentos para comprovar suas alegações. No mérito, afirma que a decisão recorrida viola os preceitos estabelecidos no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez que não teria sido devidamente fundamentada. Defende a reforma da decisão agravada com fundamento no art. 63 do Código de Processo Civil em razão da ocorrência de incompetência relativa. Sustenta a legitimidade da cláusula de eleição de foro, que estipulou o Foro de Brasília como competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais. Desse modo, assevera que a ação não poderia ter sido ajuizada na circunscrição judiciária do Guará. Tece outras considerações e, ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para anular a decisão recorrida. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, repisando o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE A RECORRENTE AUFERE RENDA SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL E OSTENTA PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, além do contracheque juntado, os demais elementos de prova carreados aos autos denotam que a recorrente aufere rendimentos superiores à média nacional, e que a alegada falta de recursos financeiros para promover as custas do processo deriva de padrão de consumo elevado, não condizente com a alegado estado de pobreza, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.963447, 20160020069346AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 155-167) AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JÁ EXISTENTE. NÃO UTILIZAÇÃO OPORTUNA. REVERSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu quando possível observar dos próprios documentos por ele apresentados situação econômica capaz de afastar sua alegação de hipossuficiência. 4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão n.965495, 20160020092885ARC, Relator: ANA CANTARINO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 255/257) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. 1. Ressalvando a mudança de entendimento desta Relatoria, a simples declaração de hipossuficiência da parte interessada de que não possui condições de pagar as custas do processo goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito de gratuidade de justiça, caso entenda que, de acordo com os elementos constantes nos autos, a parte reúne condições de arcar com este ônus. 2. No caso em apreço, a declaração de hipossuficiência do autor mostrou-se incoerente com os elementos constantes nos autos, em especial, com os rendimentos percebidos pelo requerente. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.964060, 20160020044283AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016. Pág.: 338/353) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. No caso específico autos, resta claro que a ora agravante possui renda mensal líquida (ID. 21327587) de R$ 947,34 (novecentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo necessária, portanto, a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Sendo assim, CONCEDO a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante no bojo do Agravo de Instrumento interposto. Passo, então, à análise da medida liminar vindicada. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 273 DO CPC/73. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade do direito de ressarcimento alegado, tampouco o risco à percepção do eventual crédito. (Acórdão n.975329, 20160020324664AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PLEITO DE SUSPENSÃO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC/2015 (art. 273 do CPC/1973), a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra presente a probabilidade do direito alegado pela agravante, quando os elementos contidos nos autos demonstram que o executado efetuou a cessão de seus direitos hereditários e de seu quinhão a ela somente depois de já ter sido citado e de ter contestado a ação de execução capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. A suspensão da penhora não se revela prudente, sendo necessário o transcurso do itinerário procedimental, para que seja aferida a existência de fraude á execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.980067, 20160020090605AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143) No caso dos autos entendo presente a plausibilidade do direito. Explico. Pelo que ressai da decisão agravada, ao decidir sobre a inclusão da ora agravante no polo passivo da Ação de Execução em curso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou nos termos do que determina o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e art. 11 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Com efeito, o julgador deferiu o pedido de inclusão da parte ora agravante no polo passivo da demanda nos seguintes termos: 1. Defiro o pedido de ID: 61920992, para a inclusão no polo passivo de TAIS OLIVEIRA REIS, CPF: 599.321.201-20. 1.1. À secretaria alteração do polo passivo com a inclusão de TAIS DE OLIVEIRA REIS. Demais dados na petição de ID: 61920992. 2. Cite-se a executada nos termos da decisão de ID: 27825600. 3. Proceda, o exequente, o recolhimento das custas processuais referentes às cartas precatórias expedidas nos ID: 47551784 e 47558784, para efetivação do cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. (destaquei) Ora, o pronunciamento judicial vergastado deixou de apresentar o necessário suporte a tal deferimento, desafiando o comando normativo inserto no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Da análise dos dispositivos supramencionados, infere-se, de modo cristalino, que o mero deferimento do pedido formulado por qualquer das partes sem a efetiva demonstração de que as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto se subsumem aos motivos adotados no julgado – tal como ocorrido no caso concreto –, representa vício de fundamentação apto a ensejar a cassação do decisum. Não se trata de exigir que o magistrado discorra detida e minuciosamente sobre toda a matéria posta em julgamento, examinando até mesmo as questões mais simples, afinal, o próprio artigo 489, § 1o, inciso IV, da norma processual estabelece a prescindibilidade de apreciação de teses incapazes de infirmar a conclusão adotada. Exige-se apenas o enfrentamento, de modo claro e específico, das questões relevantes. A demonstração do raciocínio fático e jurídico construído para alcançar o comando judicial aplicado ao caso concreto é essencial não apenas aos sujeitos processuais, permitindo que a parte sucumbente possa impugnar especificamente os argumentos utilizados, e demonstrando a correção e a imparcialidade do julgador à instância recursal, mas também à coletividade, como forma de estabelecer a transparência processual. Não custa ressaltar que, sem a devida apreciação pelo juízo de primeiro grau, resta obstado o debate em grau recursal, porquanto configurada espécie de supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CPC, ART. 489, § 1o. DECISÃO CASSADA. I - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, IV), bem como as decisões que se limitam a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, tampouco demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, V). II - Nula por falta de fundamentação é a decisão judicial que, ao determinar a inclusão de sociedades empresárias no polo passivo da execução como responsáveis solidárias, não examina os requisitos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, desvio de finalidade, tampouco confusão patrimonial, se limitando a reproduzir a ementa de julgados, sem especificar a correção entre os fundamentos desses com o caso concreto. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130090, 07105034320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. REJEITADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTOS RELEVANTES. OMISSÃO. DECISÃO CONFUSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO GENÉRICA. CASSAÇÃO PARA PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. 1. Afasta-se o argumento de conexão entre a presente ação e a ação de execução de título executivo extrajudicial, pois ausente identidade entre os pedidos ou as causas de pedir das demandas, conforme artigo 55 do Código de Processo Civil. 2. Na espécie, inexiste prevenção, pois o dever de prestar contas, do qual resultará saldo ou débito a ser apurado naqueles autos, não influi no conteúdo do direito sucessório em si, sendo apenas parcialmente reflexo por interferir, posteriormente, em eventuais valores a serem restituídos ou não pela ora agravada. 3. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases fático-jurídicas responsáveis pelo convencimento racional do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 4. A Jurisprudência predominante sobre o assunto tem interpretado o Princípio da Motivação das Decisões no sentido de não impor ao Julgador a exigência de enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes. Precedentes dos Tribunais Superiores. 5. A decisão sucinta, porém, não pode ser confundida com a decisão infundada, a qual, no Estado Democrático de Direito, baliza-se pela capacidade de, por meio da fundamentação, permitir o exercício do Contraditório, em sua acepção ampla. 6. A ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida. 7. Os artigos 11 e 489, parágrafo 1o, incisos III e IV do Código de Processo Civil impõem, ao menos, a necessidade de contextualizar as especificidades do caso concreto, referindo-se concretamente às teses e provas tidas como relevantes ou não ao objeto do processo. Busca-se, desse modo, evitar decisões padronizadas nas quais o Juízo apenas se pronuncia genericamente por meio de termos vagos, sem mencionar as razões fático-jurídicas de seu convencimento. 8. No caso, frise-se, excepcional e manifesto, entendo estar presente violação ao Princípio da Motivação, não só pelo uso de termos indefinidos pela decisão, tal como a menção a "questões de alta indagação" sem especificação de quais seriam as questões a serem remetidas às vias ordinárias, mas também pela articulação genérica utilizada para afastar fundamento relevante, sem menção séria e detida às razões e dimensões concretas do julgado (Erwägungspflicht). 9. Recurso conhecido. Decisão cassada. Remetam-se os autos à origem para prolação de nova decisão. (Acórdão 1172473, 07008646420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 8o, 10 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ANALISE DOS SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIDO. 1. Ação de improbidade administrativa fundamentada em ato que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11, I, da Lei 8.429/92). 1.1. Almeja a responsabilização do ex-governador em decorrência da nomeação de dois irmãos, para exercerem, ao mesmo tempo, cargos em comissão no Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF. 1.2. Sustenta afronta aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, impessoalidade, igualdade, eficiência. 1.3. Requer a aplicação das penas previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a ação de improbidade administrativa. 1.1. O recorrente argumenta que decisão padece de vício de insuficiência de fundamentação. 1.2. Alega que não estão presentes os requisitos exigidos pela Lei de Improbidade para o recebimento da inicial. 1.3. Defende a ausência de conduta ímproba, de dolo e de proveito econômico. 1.4. Argumenta que não houve dano ao erário, nem de indícios para o prosseguimento da ação, pois não tinha conhecimento do grau de parentesco dos envolvidos. 1.5. Requer a extinção do feito ou a cassação da decisão agravada. 3. Na ação de improbidade administrativa, a decisão que recebe a inicial deve ser fundamentada, conforme o disposto pelo art. 93, IX da CF/88, e art. 17, §§ 8o e 10 da Lei 8.429/92 3.1. A motivação deve ser adequada a fim de que se demonstrem os indícios suficientes de autoria e materialidade que irão embasar o prosseguimento da ação. 3.2. A motivação não precisa ser exaustiva ou exauriente, na medida em que ainda há pela frente a instrução processual, que é onde será apurado se existe, de fato, responsabilidade a ser imputada aos requeridos. 4. Precedente da turma: "(...) 3. Reconhecendo-se o vício pela ausência de fundamentação, resta prejudicada a análise quanto a presença ou não de indícios da prática de atos de improbidade administrativa sem que estes elementos sejam expostos pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. (...)" (20160020266754AGI, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2016). 5. Recurso provido. (Acórdão 1045176, 07073053220178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, resta prejudicada a análise das demais questões ventiladas pela parte agravante. Assim, em sede de cognição sumária, necessária a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a nulidade da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer a nulidade da decisão ora agravada, cassando-a por falta de fundamentação. Deixo claro que a presente decisão não impede nova apreciação do pedido de inclusão da agravante no feito originário, condicionado apenas e tão somente à fundamentação. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020 18:01:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador